Tribunal: TJBA
Processo: 8032168-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032168-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO e outros (3) Advogado(s): JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO KARIRI. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/98 C/C ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/13. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORGANIZAÇÃO COMPLEXA E ESTRUTURADA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPATIBILIDADE DAS MEDIDAS COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CORRÉUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO MONITORAMENTO COM O ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre habeas corpus impetrado por Fábio Alves Leandro e outros, em favor de Clênia Maria Lima Bernardes, condenada, nos autos da Ação Penal n.º 8033822-83.2024.8.05.0001, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, no âmbito da denominada “Operação Kariri”. 2. Embora tenha sido reconhecido o direito de a paciente recorrer em liberdade, o juízo de origem manteve as medidas cautelares anteriormente fixadas, consistentes em monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, e proibição de ausentar-se da comarca. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A Defesa alega, em síntese, (i) a ausência de fundamentação concreta e individualizada para justificar a subsistência das medidas após o encerramento da instrução; (ii) afronta aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, legalidade e isonomia; (iii) tratamento desigual em relação à corré Robélia Rezende de Souza, que não teria sido submetida a idênticas restrições, apesar de responder à mesma ação penal; e (iv) incompatibilidade do monitoramento eletrônico com o estado de saúde da paciente, que seria idosa e já teria se submetido a procedimento cirúrgico, circunstâncias que demandariam a flexibilização ou revogação das medidas impostas. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações, assume posição de destaque no sistema de garantias fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Trata-se de ação constitucional de natureza mandamental, destinada a tutelar a liberdade de locomoção, diante da ilegalidade ou abuso de poder. 6. No presente caso, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente habeas corpus, o qual tem por objeto a suposta ilegalidade na manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, impostas à paciente no curso da Ação Penal n.º 8033822-83.2024.8.05.0001, notadamente o monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar no período noturno e aos fins de semana, bem como a proibição de ausentar-se da comarca. 7. Tais medidas, conquanto não configurem prisão propriamente dita, traduzem-se em limitações concretas ao direito de ir e vir da paciente, sendo certo que o seu controle jurisdicional pela via do habeas corpus é plenamente cabível, conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores. Trata-se de providências de natureza cautelar que, embora menos gravosas que a segregação física, ainda assim restringem a liberdade de locomoção, sujeitando-se, por conseguinte, ao crivo da legalidade, necessidade e proporcionalidade. 8. Superada, pois, a análise de cunho preliminar, quanto à admissibilidade da impetração, passa-se ao exame do mérito da ordem, com foco na legalidade da manutenção das medidas cautelares após a prolação da sentença penal condenatória, que, embora tenha reconhecido o direito de recorrer em liberdade, manteve as restrições cautelares anteriormente impostas. 9. No caso concreto, a sentença penal condenatória, embora tenha reconhecido à paciente o direito de apelar em liberdade, expressamente manteve as medidas cautelares anteriormente impostas, por entender que ainda subsistem os fundamentos que motivaram sua fixação, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos apurados, da existência de indícios da participação da paciente no núcleo financeiro da organização criminosa e da necessidade de preservar a ordem pública. 10. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a manutenção das medidas cautelares após a condenação é legítima, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, em observância aos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, desde que se demonstre a persistência das circunstâncias que as motivaram, como se verifica no caso dos autos. 11. No ponto, a sentença destacou a gravidade concreta dos crimes imputados — lavagem de dinheiro e organização criminosa —, os quais teriam sido praticados de forma reiterada, com divisão de tarefas, utilização de interpostas pessoas e movimentação patrimonial incompatível com a renda declarada da paciente. Conforme consignado na decisão, a paciente, ciente da origem ilícita dos recursos, teria atuado como laranja, figurando como proprietária formal de diversos bens e veículos vinculados à organização criminosa, contribuindo ativamente para a dissimulação e ocultação da procedência ilícita dos valores. 12. A manutenção das cautelares, portanto, encontra respaldo em fundamentação concreta e atual, não se tratando de decisão arbitrária ou desprovida de motivação. Ressalte-se que o regime semiaberto imposto na sentença não é incompatível com as medidas em vigor, que, inclusive, se mostram menos gravosas que as restrições típicas do referido regime prisional. 13. No tocante à alegação de ofensa aos princípios da presunção de inocência, da legalidade e razoabilidade, não há que se falar em nulidade. A sentença não antecipou juízo de culpabilidade, tampouco impôs penas antecipadas, mas apenas manteve, de forma proporcional, medidas cautelares já em curso, em harmonia com o art. 319 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 14. Também não procede a alegação de violação ao princípio da isonomia. A suposta disparidade de tratamento entre a paciente e a corré Robélia Rezende de Souza, que supostamente não teria sido submetida ao monitoramento eletrônico, não se revela suficiente, por si só, para configurar ilegalidade. A individualização das medidas cautelares deve observar as particularidades de cada acusado, sendo certo que a decisão que manteve as cautelares da paciente está embasada em elementos objetivos dos autos, sem indicação de discriminação ou juízo de valor desproporcional. 15. Ademais, eventual equívoco ou omissão do juízo de origem quanto à corré não impõe, como consequência necessária, a extensão do mesmo tratamento aos demais, sobretudo quando não comprovada identidade plena de condições pessoais, processuais e probatórias, como ocorre na hipótese em apreço. 16. Por fim, quanto à alegada incompatibilidade entre o monitoramento eletrônico e o estado de saúde da paciente, verifica-se que não foi trazida prova contemporânea e idônea capaz de comprovar a efetiva impossibilidade de uso do equipamento. Os documentos médicos acostados, em sua maioria, são datados de 2024, apresentam-se parciais, um deles sendo ilegível, não sendo suficientes para afastar a legalidade da medida cautelar imposta. Registre-se, ainda, que a paciente já foi autorizada, em 2024, a retirar temporariamente o dispositivo para fins de realização de exames e procedimento cirúrgico, o que evidencia a atuação diligente do juízo de origem na proteção de sua saúde e dignidade. 17. Havendo necessidade superveniente de nova retirada do equipamento de monitoramento eletrônico para realização de exames, procedimentos médicos ou tratamentos especializados, fica assegurado à paciente, mediante avaliação do pedido pelo juízo de origem, o qual deverá estar instruído com documentação médica idônea, atualizada e suficientemente detalhada, a fim de viabilizar a análise técnica da pertinência e da proporcionalidade da medida excepcional pleiteada. 18. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na manutenção das medidas cautelares, tampouco violação de direitos fundamentais, razão pela qual a pretensão deduzida na presente impetração não merece acolhida. 19. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação do writ. IV. DISPOSITIVO 20. PELO CONHECIMENTO DE DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032168-30.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FABIO ALVES LEANDRO e outros (2) e como paciente CLENIA MARIA LIMA BERNARDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça